Tribunal: TJSP
Processo: 1004389-23.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Antonio Carlos Santoro Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame.
1 Ação de usucapião extraordinária referente a 21,52% de imóvel de 1.112,11 metros quadrados, descrito na matrícula no 96.418. Autores alegam posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini desde 1950, conforme requisitos do artigo 1.238 do Código Civil. O terreno é de propriedade da COHAB, sociedade de economia mista,

Ementa:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame.
1 Ação de usucapião extraordinária referente a 21,52% de imóvel de 1.112,11 metros quadrados, descrito na matrícula no 96.418. Autores alegam posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini desde 1950, conforme requisitos do artigo 1.238 do Código Civil. O terreno é de propriedade da COHAB, sociedade de economia mista, destinado à habitação de baixa renda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel, titularizado pela COHAB e destinado à habitação popular, pode ser considerado bem público por afetação e, portanto, insuscetível de usucapião, bem como analisar o interesse recursal do Município de Carapicuíba, que pretende a parcial reforma da r. sentença, para que seja mantida a improcedência da ação, ao fundamento de que se trata o imóvel usucapiendo de bem público.
III. Razões de Decidir
3. O bem público, ainda que por afetação, é insuscetível de usucapião, conforme art. 183, § 3o, da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil, além da súmula no 340 do STF. 4. Precedentes do STJ e TJSP confirmam que bens de sociedades de economia mista destinados a serviço público essencial são insuscetíveis de usucapião. 5. Ausência de interesse recursal por parte do Município de Carapicuíba. Conhecimento e eventual acolhimento da apelação não alteraria o resultado da sentença recorrida. Eventual discussão acerca da propriedade da área (se da Municipalidade ou da Cohab) que extrapola o objeto da lide.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso dos autores desprovido. Inconformismo do Município de Carapicuiba não conhecido. Tese de julgamento: 1. Bens de sociedades de economia mista destinados a serviço público essencial são insuscetíveis de usucapião. 2. Imóveis destinados à habitação popular, mesmo pertencentes a sociedades de economia mista, têm natureza de bens públicos por afetação.